Tribunal: TJDFT
Processo: 0736661-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. Não há perda de objeto do recurso que almeja a concessão da gratuidade de justiça se, embora proferida sentença na origem, a parte condenada ao pagamento das custas apelou da decisão.
2. De acordo com o enunciado da Súmula 481 do STJ, apenas “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
3. O alegado desequilíbrio atuarial, a despeito de permitir procedimentos de equacionamento do plano, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça. Apesar do resultado deficitário nos planos de benefícios, não há documentos que comprovem a absoluta impossibilidade de a Fundação agravante suportar as custas processuais, sem prejuízo de suas atividades.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.